Tribunal: TJMT
Processo: 1065485-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (BAGAGENS DANIFICADAS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É obrigação principal de o transportador aéreo transportar incólume o passageiro e sua bagagem ao local de destino, implicando reparação o descumprimento dessa obrigação.
2. Constatadas avarias na bagagem da reclamante, limitadas à quebra da alça e outros danos, é correta a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor parcial da mala similar ao modelo danificado.
3. No caso, é inconteste o transtorno e o abalo emocional do passageiro que, ao chegar ao destino, depara-se com suas malas danificadas, tendo ainda que se preocupar com as medidas e procedimentos de reembolso. Danos morais caracterizados.
4. Arbitramento do valor da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) observadas as peculiaridades da hipótese em comento.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065485-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 020.304.471-10 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr Luis Bortolussi: Dr. Walter Pereira: Dra. Valdeci Moraes:

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024